Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-85.2021.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-85.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (APELANTE), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO COELHO FILHO - CPF: 570.342.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS PELO APELANTE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A suposta ocorrência de ameaças contra o apelante, as quais não restaram devidamente comprovadas, não autoriza a aquisição, posse e porte de arma de fogo sem observância das previsões legais, “
Até porque, não é admissível que um cidadão possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições pelo simples fato de ter se sentido ameaçado por outro indivíduo, sob pena de regredirmos ao período de autotutela, esvaziando por completo a criminalização das condutas típicas elencadas na Lei n.o 10.826/03
” (N.U 0003652-02.2015.8.11.0007, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000074-85.2021.8.11.0077

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Romildo Rodrigues da Silva em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos do processo no 1000074-85.2021.8.11.0077, cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03 à pena de 01 (um) ano de detenção e a 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi estabelecida em regime inicial aberto e substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 116141015).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 116141017) e, nas suas razões, pugnou pela sua absolvição, alegando que estava na posse da arma de fogo apreendida em razão da suposta existência de ameaças em seu desfavor, de modo que o referido artefato tinha por objetivo promover sua defesa.

Sublinhou a defesa que “
as testemunhas foram unanimes em afirmar que o APELANTE estava sendo ameaçado bem como não costuma portar armas de fogo, mas pelo contrário é cidadão trabalhador, não dado a vícios, gestor de família, tudo o que indica tratar-se pessoa que FOI SIM IMPULSIONADA POR EVENTOS EXTERNOS para haver adquirido a arma de fogo
”. Alegou, ao final, a presença de excludente de ilicitude por não ser exigível ao apelante portar-se de outra forma (ID 116141021).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação (ID 116141025).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 120202475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incurso nas penas do art. 14,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pois, no dia 30/12/2020, por volta das 15h15, no estabelecimento comercial Oficina Caçula Motos, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, mantinha em sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 116140967 pp. 02/03).

Segundo a inicial acusatória, na data dos fatos, policiais civis se deslocaram até o referido estabelecimento comercial para cumprirem diligências para o esclarecimento de fatos relacionados a um duplo homicídio e, ao chegarem ao local, o apelante jogou um revolver calibre 38, contendo três munições, sobre um monte de tijolos e tentou evadir-se do local, motivo pelo qual fora preso em flagrante.

As informações contidas na inicial fundamentaram-se nas declarações dos policiais civis Adailson Aparecido Ramos de Oliveira (ID 116140493 – Termo de Depoimento no 792/2020), Jean Pereira Rodrigues (ID 116140494 – Termo de Depoimento no 793/2020) e Antônio Coelho Filho (ID 116140495 – Termo de Depoimento no 795/2020), os quais relataram que, ao chegarem ao referido estabelecimento comercial para cumprirem diligência destinada ao esclarecimento de um duplo homicídio, o apelante os avistou e tentou se evadir pelos fundos, fato que levantou suspeita. Os policiais disseram ter visto o apelante retirar de sua cintura um objeto e jogá-lo em um monte de tijolos, constatando em seguida, que se tratava de um revólver calibre 38, no de série 1786677, com três munições intactas (ID 116140951).

O apelante, por sua vez, em sede policial optou por manter-se em silêncio (ID 116140957 – pp. 11/ 13). O laudo pericial no 410.2.03.2021.000204-01 atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas (ID 116140957 – pp. 32/36 e ID 116140961).

Iniciado o processo, durante a fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas Jean Pereira Rodrigues, Antônio Coelho Filho, a informante Patrícia Ayumi Tanque Yakabe, Auda Rodrigues e promovido o interrogatório do acusado.

A testemunha policial civil Antônio Coelho Filho confirmou os fatos que narrou em sede inquisitorial, relatando a diligência da qual participou na oficina do apelante. Explicou que quando chegaram ao local, em uma viatura, o apelante correu para o fundo da oficina e jogou um objeto em uma pilha de tijolos. Durante as buscas os policiais lograram êxito em encontrar o referido objeto. Mencionou que o apelante confessou ser o detentor da arma de fogo e relatou que estava em posse dela para se proteger, pois estaria recebendo ameaças do ex-esposo de uma vítima de homicídio chamado Wilson, conhecido pela alcunha de
Polaco
, o qual teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha policial civil Jean Pereira Rodrigues também trouxe as mesmas informações, sublinhando sobre o desenrolar da referida diligência de investigação, ao chegarem ao local, o apelante se assustou e tentou correr, jogando um objeto em uma pilha de tijolo. Em busca pelo local encontraram a arma de fogo apreendida. Relatou que a o apelante informou que estava com medo da pessoa de
Polaco
, o qual é conhecido como um indivíduo perigoso, que o estaria ameaçando.

A informante Patrícia Ayumi Tanque Yakabe, esposa do apelante, afirmou não ter ciência que o apelante tinha uma arma de fogo, motivo pelo qual recebeu a notícia com surpresa. Explicou que o apelante não estava dormindo direito, pois estava com medo de um indivíduo chamado
Polaco
, que estaria ameaçando seu marido. Relatou que
Polaco
costumava passar em frente à oficina e que em dada oportunidade foi até à oficina conversar com o apelante. Disse que o apelante não costumava andar armado.

A informante Auda Rodrigues, mãe do apelante, mencionou que
Polaco
estaria ameaçando seu filho, motivo pelo qual registrou um boletim de ocorrência. Relatou que
Polaco
estaria passando em frente à oficina. Disse que não tinha conhecimento que o apelante tinha uma arma de fogo e sublinhou que ele jamais teve armamento.

Em seu interrogatório, o apelante confessou que estava com a arma em sua caixa de ferramentas em sua oficina. Mencionou que seu irmão estava preso sob a suspeita de um duplo homicídio. Relatou que por conta da acusação contra seu irmão, a pessoa de
Polaco
foi até sua oficina ameaçando o apelante e sua família de morte. Disse que
Polaco
passava com frequência em frente à sua oficina, motivo pelo qual ficou com muito medo. Por essa razão, adquiriu uma arma de fogo, alegando que tinha por objetivo se proteger das ameaças.

Pois bem.

Como visto, embora a acusação tenha imputado ao apelante a prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 11.343/2006, o juízo
a quo
o condenou como incurso nas penas do art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03.

A irresignação defensiva, por sua vez, pugna por sua absolvição, alegando que o apelante estava na posse da arma de fogo apreendida em razão da suposta existência de ameaças em seu desfavor, de modo que o referido artefato tinha por objetivo promover sua defesa.

Sublinhou a defesa que “
as testemunhas foram unanimes em afirmar que o APELANTE estava sendo ameaçado bem como não costuma portar armas de fogo, mas pelo contrário é cidadão trabalhador, não dado a vícios, gestor de família, tudo o que indica tratar-se pessoa que FOI SIM IMPULSIONADA POR EVENTOS EXTERNOS para haver adquirido a arma de fogo
”. Alegou, ao final, a presença de excludente de ilicitude por não ser exigível ao apelante portar-se de outra forma (ID 116141021).

Embora a irresignação defensiva não deixe claro se pretende o reconhecimento da exclusão da ilicitude da conduta em virtude da legítima defesa putativa ou, da culpabilidade, por força da inexigibilidade de conduta diversa, é certo que a jurisprudência não admite o argumento da existência de ameaças para afastar o crime em questão sob nenhuma das referidas justificativas.

Naquilo que concerne à inexigibilidade de conduta conforme o direito, inviável o acolhimento do argumento defensivo.

Entendida como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, a inexigibilidade da conduta diversa poderá ser reconhecida sempre que não for possível, ao agente, agir de forma distinta daquela adotada no caso concreto. Entretanto, no caso em tela, a ocorrência de supostas ameaças perpetradas por
Polaco
contra o apelante deveriam ter sido levadas ao conhecimento das autoridades públicas para providências. No caso, além das referidas ameaças perpetradas por
Polaco
não estarem devidamente comprovadas, não há informações seguras de que as que teriam sido perpetradas contra o apelante tenham sido informadas às autoridades. Demais disso, a própria sobrevivência e razão de existir da Lei no 10.826/03 está na dependência da observância de seus termos, os quais não podem ser afastados por todos que se sintam de alguma forma ameaçados, sob pena de regresso civilizatório e incentivo a autotutela.

Neste sentido, muito bem observou o ilustre Des. Gilberto Giraldelli em julgamento análogo ao presente: “
A mera alegação de que o agente havia sido ameaçado pelo filho da vítima não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade e tampouco da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, conduta que, além de típica, se mostra ilícita e culpável, porquanto não demonstradas cabalmente a existência e a atualidade da suposta situação de perigo, muito menos sua inevitabilidade por outro modo e a impossibilidade do agente de agir conforme o Direito na hipótese concreta. Até porque, não é admissível que um cidadão possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições pelo simples fato de ter se sentido ameaçado por outro indivíduo, sob pena de regredirmos ao período de autotutela, esvaziando por completo a criminalização das condutas típicas elencadas na Lei n.o 10.826/03
” (N.U 0003652-02.2015.8.11.0007, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

Naquilo que poderia ser apontado como alegação de suposta legítima defesa putativa, inviável seu reconhecimento. Entendida como aquela onde o agente, por erro, acredita existir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, tem-se que no caso em tela não há qualquer elemento que comprove que tal agressão injusta tenha ocorrido, que fosse atual ou iminente, a ponto de permitir sua incidência.

A este respeito, anote-se: “
É descabido o reconhecimento das excludentes de ilicitude da legítima defesa de terceiro e/ou estado de necessidade, porquanto a mera alegação, sem demonstração nos autos acerca da existência de perigo atual ou iminente no momento da aquisição do artefato bélico, não basta a legitimar a conduta típica, eis que aceitar essa versão seria tornar sem efeito a Lei do Desarmamento, autorizando a posse e o porte de armas de fogo por todas as pessoas que se sentissem em perigo ou ameaçadas
” (N.U 0004282-94.2008.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 16/02/2016).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022